Tribunal: TJMT
Processo: 1010027-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1010027-47.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrante: Simone Aparecida Mendes Pereira
Paciente: Leandro Fechtner Correa Lemes
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Fechtner Correa Lemes, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos crimes de previstos no art. 171, caput, c/c art. 330, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 14, caput, e 16, caput, ambos da Lei no 10.826/03, c/c art. 288, parágrafo unico, do Código Penal.
A impetrante afirma, em síntese, que o paciente está preso em nítido excesso de prazo, porquanto preso há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem que tenha sido julgado o conflito de competência decorrente dos fatos apurados. Acresce, ainda, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente e o cabimento de medidas alternativas (art. 319 do CPP), potencializadas pela situação de pandemia da COVID-19.
Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito.
Juntou parcos documentos.
A despeito das razões expendidas, vê-se que a impetrante deslembrou-se de juntar quaisquer documentos além do extrato processual, eventualmente suficientes à comprovação dos fatos narrados na página capitular, de modo que sua ausência vem de ser óbice intransponível à concessão da tutela de urgência vindicada.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – fundantes do pedido de concessão da ordem –, sendo curial, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal, o que não ocorre na presente hipótese.
De fato, não consta sequer a decisão atacada, restando obstada qualquer análise de legitimidade da fundamentação vertida pela autoridade de primeiro grau. Igualmente, inexistem elementos a tangenciar o conflito de competência cuja mora viria de ferir os direitos do paciente. Esses fatores impedem qualquer juízo de cognição sumária própria desta etapa.
Imprescindível, portanto, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo-nos remeter cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, de decisões posteriores que a tenham mantido, bem como informações acerca do conflito de competência.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada